Tribunal: TCU
Processo: 004.812/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se examina recurso ao Plenário contra decisão do presidente do Tribunal que deferiu parcialmente pedido de indenização por férias não usufruídas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de requerimento administrativo, em que se aprecia recurso ao Plenário interposto por Tatiana Correa Lima Galvão, ex-ocupante de cargo em comissão, contra decisão da Presidência deste Tribunal que autorizou parcialmente o pagamento de indenização por férias não usufruídas em favor da interessada, relativamente aos períodos de 2018 e 2020, indeferindo o pleito quanto aos exercícios de 2014 a 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões exposta pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 15, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão à recorrente, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;